Tribunal: STF
Processo: ARE 1383327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Isto posto, segundo a referida legislação, a progressão por antiguidade será dada de maneira horizontal e de forma automática, a cada período de 03 (três) anos e a progressão por merecimento/promoção é condicionado à criação de comissão, existência de vagas e aprovação, nos termos e condições estabelecidos nos artigos 24 a 27.



    Destarte, extrai-se que os requisitos exigidos pela legislação de regência para concessão da progressão horizontal ao servidor são apenas o cumprimento do interstício no cargo efetivo, conceito favorável na avaliação e desempenho e não ter sofrido pena disciplinar.



     Assim, o cumprimento do requisito temporal instituído na legislação de regência restou efetivamente demonstrado, assim como não há punição disciplinar trazida aos autos.



    Além disso, observa-se que a servidora não foi submetida à avaliação de desempenho pela Administração Pública, sendo certo que é dever do ente público promover a avaliação de desempenho dos servidores, desde a data em que criado o benefício da progressão horizontal pela legislação municipal, não sendo razoável imputar prejuízo à recorrida em razão da inércia da Administração Pública.



    Outrossim, a inação municipal em submeter os servidores públicos à avaliação de desempenho não pode ser erigida como fundamento suficiente para inviabilizar a progressão legalmente deferida, visto que não constitui mera faculdade do Município proceder à avaliação de desempenho do servidor, de tal sorte que, mantendo-se inerte a Administração, impõe-se o reconhecimento do direito à progressão funcional, na forma da legislação local, e ao recebimento dos reflexos pecuniários decorrentes do benefício.”



    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente